Tribunal: STF
Processo: Rcl 49642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
    Na inicial, o reclamante alega que "em duas oportunidades, nas audiências de instrução criminal, realizadas nos Autos do Processo n. 1001975-41.2021.8.11.0028, houve o emprego de algemas no acusado preso dentro da sala de videoconferência, com policial penal armado, dentro da unidade prisional, em situação que nem de longe indicava a excepcionalidade prevista na referida Súmula Vinculante n. 11 desta Colenda SUPREMA CORTE, sendo que na 1ª audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/08/2021 (sic), às 15:30 hs – na oitiva da testemunha PRF Gustavo Ornelas não houve nenhuma justificativa por parte da d. Magistrada de piso sobre a manutenção do acusado ora reclamante para permanecer todo tempo algemado, ignorando completamente a Súmula nº 11 STF, como se não existisse. E na 2ª audiência de instrução e julgamento, em continuidade, fora apresentado argumento insuficiente e inidôneo, sem prova concreta, sem proporcionalidade e desrazoável ao caso concreto, por parte da i. magistrada de primeiro grau, ao caso concreto, preso algemado durante as duas audiências de instrução denunciado por tráfico de drogas, crime praticado sem violência e sem grave ameaça à pessoa, ora reclamante primário, sem antecedentes criminais e ainda com atestado carcerário de bom comportamento da Cadeia Pública do Capão Grande (Várzea Grande - MT).".
    Em razão disso, requer "a concessão de liminar para se determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva ou ao menos com a aplicação de medida cautelar diversa, art. 319 do CPP; Ao final, no mérito, a procedência dessa Reclamação, para que seja decretada a nulidade da prisão preventiva do reclamante por violação da Súmula Vinculante nº 11 desta colenda SUPREMA CORTE.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 11, cujo teor é o seguinte: 
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado.
    No caso concreto, os magistrados, durante as audiências realizadas, assim se manifestaram:
    TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
    Recebido em plantão judiciário em 06/06/2021 às 13h46min 
    Autos: 1001506-92.2021.8.11.0028 
    Autuado (a): GUILHERME BORELLI GIMENES 
    Delito (s): Art. 305 do Código de Processo Penal Brasileiro
    I – PRESENTES: 
    Juiz de Direito Plantonista: Wladys R. Freire do Amaral 
    Promotor (a) de Justiça Plantonista: João Batista de Oliveira 
    Advogado: Ricardo de Freitas 
    Autuado (a): Guilherme Borelli Gimenes 
    II – OCORRÊNCIAS: 
    Nos termos da Resolução n. 357/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Pedido de Providências n. 04/2020 (CIA n. 0022501-67.2020.8.11.0000), da Corregedoria Geral da Justiça, o MM. Juiz de Direito Plantonista declarou aberta a audiência de custódia por videoconferência. 
    O(a) autuado(a) permaneceu sem algemas e, previamente à realização da audiência de custódia, realizou entrevista reservada com o(a) representante da Defensoria Pública. 
    Outrossim, o(a) autuado(a) foi qualificado(a) pelo MM. Juiz de Direito Plantonista, nos seguintes termos:
    [...]
    TERMO DE AUDIÊNCIA 
    PROCESSO: 1001975-41.2021.811.0028 
    DATA/HORA: 31 de Agosto 2021 às 15h30min. 
    FINALIDADE: Instrutória
    [...]
    Foi observado o direito do réu de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado/defensor, bem como de manter contato com este durante depoimento das testemunhas (art.185, §5º, do CPP), em conformidade com a Resolução nº 329/2020 do CNJ.
    [...]
    Colhido o depoimento da testemunha Gustavo Henrique Dias Alves Ornelas, pelo sistema de gravação digital por meio de videoconferência.
    Dada à palavra ao Dr. Mauro Márcio: MM. Juíza, sem requerimentos.
    DELIBERAÇÕES
    A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos: 
    1- Considerando que a testemunha Etvaldo Alves da Silva - PRF comunicou o presente juízo que não conseguiu acesso para a presente audiência, sendo assim considerando a insistência do mesmo, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 16 de setembro de 2021 às 17h00min para oitiva da testemunha Etvaldo Alves - PRF, testemunhas de defesa, bem como para o interrogatório do réu. 
    INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas e o réu para a presente audiência.
    [...]
    TERMO DE AUDIÊNCIA 
    PROCESSO: 1001975-41.2021.811.0028 
    DATA/HORA: 16 de Setembro 2021 às 17h00min. 
    FINALIDADE: Instrutória.
    [...]
    Foi observado o direito do réu de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado/defensor, bem como de manter contato com este durante depoimento das testemunhas (art.185, §5º, do CPP), em conformidade com a Resolução nº 329/2020 do CNJ.
    Colhido o depoimento da testemunha Etvaldo Alves da Silva, Francisco Carlos Moraes de Melo, Tayanara Felipe Nascimento Leon, Luiz Antônio da Silva Souza, informante Vinicius Guimarães Silva pelo sistema de gravação digital por meio de videoconferência.
    [...]
    Dada à palavra ao Dr. Mauro Márcio: MM. Juíza, requerimentos feito por áudios visuais. 
    DELIBERAÇÕES 
    A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos: 
    [...]
    3- Foi necessária a manutenção da algema, já que o local não possui servidor suficiente para garantia da segurança do estabelecimento prisional e do próprio acusado.
    [...]
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da utilização das algemas, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula Vinculante n. 11.
    No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE, no sentido de que "a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada" (Rcl. 25.168 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016).
    Ademais, o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado, por exemplo, pelo alto número de réus e pelo número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial, é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas, conforme o entendimento deste SUPREMO (Rcl 30.410/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2018; Rcl 30.802/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/06/2018; Rcl 30.729/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/06/2018; Rcl 19.501 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/03/2018 e Rcl 14.663 AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016), este último assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pelo alto número de réus e reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 
    2. Caso de típico de julgamento monocrático, a atrair as disposições constantes no art. 161, parágrafo único, do RISTF, verbis: "O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.". 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente